Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO. PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PREVISÃO. AUSÊNCIA. ATENDIMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LIVRE ESCOLHA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SEM PREVISÃO. REEMBOLSO PARCIAL. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana.
2. O tratamento indicado para o paciente dependente químico pode ser entendido como a simples atuação coordenada de atendimentos nas áreas de psicoterapia, psiquiatria e nutrição, procedimentos previstos no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. É devido o reembolso parcial das despesas referentes a cada tipo de atendimento de saúde prestado por clínica não credenciada escolhida livremente pelo consumidor, desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as disposições referentes à forma, valor e prazo de reembolso.
4. A contrario sensu, não estão cobertos os tratamentos não previstos na tabela de reembolso do plano de saúde e aqueles que estejam disponíveis na rede credenciada.
5. A indicação de realização de tratamento na modalidade indicada expedida em caráter de urgência por profissional que integra a Clínica responsável pelo desenvolvimento do referido método terapêutico não é suficiente, por si só, para fundamentar o ressarcimento integral das despesas referentes ao tratamento. Precedentes.
6. Não há compensação por danos morais quando ausente a prática de ato ilícito civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.